Tribunal: STF
Processo: HC 206876
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.937.513/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/1998 e no art. 296, § 1º, III, do Código Penal. 
    De acordo com a denúncia (Doc. 2, fl. 75): 
    No dia 28 de setembro de 2016, na Rua Três Portos, n° 11, Jardim Camargo Novo, nesta capital, a residência do Denunciado foi fiscalizado por agentes da Policia Militar Ambiental, local em que foi encontrado em cativeiro 5 (cinco) aves da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. 
    Na mesma ocasião, também foi constatado que o Denunciado mantinha anilhas falsificadas por adulteração nas patas de duas daquelas aves. 
    Desde já, convém salientar que a anilha é um documento federal materializador de um sinal público, emitido pelo IBAMA, semelhante a um anel de metal, preso à pata do animal, cujo objetivo é a identificação de passeriformes silvestres para controle do IBAMA, nos temos da legislação vigente. 
    Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. 
    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação dirigido ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que lhe deu parcial provimento, a fim de afastar a aplicação do princípio da insignificância e condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 29, §1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena corporal substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, por outros fundamentos, conforme ementa:
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 296, § 1º, III, CP. ANILHAS ADULTERADAS. ART. 29, § 1º, III, LEI 9.605/98. CRIME CONTRA A FAUNA. PÁSSAROS SILVESTRES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 296, § 1º, III, CP. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 29, § 1º, III, LEI 9.605/98. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Dos crimes previstos nos artigos 29, §1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98, e 296, §1º, inciso III, do Código Penal. 
    2. A manutenção de cinco espécimes da fauna silvestre, desprovidas da devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente não pode, em hipótese alguma, ser considerada irrelevante penalmente, ainda mais quando praticado em concurso com outro crime, qual seja, o previsto no artigo 296, §1º, inciso I, do Código Penal. 
    3. A materialidade do crime restou devidamente comprovada nos autos pelo pela Ficha-controle de entrada de animais no centro de recuperação de animais silvestres, Auto de Infração Ambiental, Auto de Apreensão, Cadastro do criador no F@una e Laudo de Perícia Criminal Federal nº 5570/2016 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP. 
    4. Autoria e dolo. Os pássaros apreendidos na residência do acusado não estavam registrados de forma devida no sistema do IBAMA. Não há como eximir o acusado da prática do uso indevido das anilhas falsificadas, uma vez que tinha condições de aferir que as mesmas estavam adulteradas, bem como tinha a obrigação de notificar o órgão competente quanto a possíveis irregularidades encontradas. Assim, não há como afastar o elemento subjetivo dos delitos. Pode-se afirmar que, no mínimo, o réu assumiu o risco do resultado, ensejando a condenação, ainda que pela caracterização do dolo eventual. Conclui-se que a prova acusatória é subsistente e hábil a comprovar a materialidade, a autoria e o dolo. 
    5. Devida a aplicação do princípio da consunção diante da relação de dependência entre os delitos. No caso, o uso de anilhas adulteradas foi realizado com o fim único e específico de legitimar a posse dos animais silvestres, uma vez que tinham objetivo de ludibriar a fiscalização policial ambiental, caso o réu sofresse inspeção em sua residência. Assim, tendo o uso de selo público falso esgotado sua potencialidade lesiva na consecução do crime ambiental, deve ser absorvido por este. Reconhecida a incidência do princípio da consunção. 
    6. Pena-base fixada no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Atenuante da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. Inexistentes causas de diminuição e de aumento. Pena definitiva fixada em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 
    7. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, cabível a substituição a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída.. 
    8. Recurso da acusação parcialmente provido. 
    Alegando omissão no julgamento do recurso de Apelação, em razão do não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração, rejeitados. 
    Na sequência, interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator negou-lhe provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A FAUNA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O acordo de não persecução penal é instituto mediante o qual o órgão acusatório e o investigado celebram negócio jurídico em que são impostas condições, as quais, se cumpridas em sua integralidade, conduzem à extinção de punibilidade do agente. 
    2. O caráter predominantemente processual, em que pese ter reflexos penais, e a própria razão de ser do instituto – evitar a deflagração de processo criminal –, conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material (de que é exemplo o dispositivo que condiciona a ação penal à prévia representação da vítima), deve ser limitada ao recebimento da denúncia, isto é, à fase pré-processual da persecutio criminis. 
    3. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 4/9/2018 – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entraram em vigor em 23/1/2020 – e a sentença condenatória já havia sido proferida e confirmada pelo Tribunal a quo, inclusive. Assim, ao se considerarem os marcos temporais mencionados, não havia possibilidade de oferecimento do ANPP e, portanto, não está caracterizada a infringência do art. 28-A do CPP. 
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma: (a) não há que se reconhecer da tipicidade material, tendo em vista a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado (...) a quantidade de aves era pouca e a circunstância de não se tratar de espécies em extinção autorizam a concluir pela ausência de lesão ao bem jurídico tutelado; e (b) há diversos entendimentos favoráveis pela plena aplicação/necessidade de avaliar a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, desde que não transitada em julgada a condenação. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, absolvendo-o do delito a ele imputado com aplicação do princípio da insignificância em razão da atipicidade material de sua conduta, ou, subsidiariamente, seja concedida possibilidade de realização de acordo de não persecução penal. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração relacionadas ao princípio da insignificância não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    No que tange à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.".
    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal ANPP), uma vez que a denúncia foi recebida em 4/9/2018 (fl. 132) – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019. 
    Com efeito, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo; portanto, o entendimento do STJ, de que o acordo aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, não revela quadro de ilegalidade, uma vez que encontra amparo em julgados desta CORTE: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente